Tribunal: TJMT
Processo: 0002377-02.2007.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002377-02.2007.8.11.0006
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GABRIEL ANTONIO ROSA - CPF: 886.985.131-15 (RECORRENTE), ELZA DA SILVA LEITE - CPF: 991.507.861-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AERCIO CAMPOS PINTO (VÍTIMA), AERCIO DE CAMPOS PINTO - CPF: 007.492.401-05 (VÍTIMA), MIKAELLY TRIGUEIRO REIS - CPF: 039.701.001-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREA COSTA PERBELINI - CPF: 872.326.931-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GABRIEL ANTONIO ROSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2o, INCISO I E IV, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA - PRETENDIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA OCORRÊNCIA DA QUALIFICADORA RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – AFASTADA A QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A PRONÚNCIA - ALEGAÇÃO DE PRONÚNCIA BASEADA EM PROVAS EMPRESTADAS – INVIABILIDADE – SENTENÇA BASEADA EM PROVAS OBTIDAS NOS AUTOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Havendo um mínimo suporte probatório, como há, a qualificadora prevista no §2°, inciso, IV, do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima), deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise.

O Princípio da congruência ou correlação, no processo penal, refere-se à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites da denúncia ou queixa, a fim de garantir ao acusado clareza e coerência acerca dos fatos a ele imputados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0002377-02.2007.8.11.0006

RECORRENTE: GABRIEL ANTONIO ROSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de GABRIEL ANTONIO ROSA contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado
pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no
artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade (id. 165976162, p. 101).

O processo foi desmembrado em relação à corré Andréia Costa Perbelini.

Em suas razões recursais, a defesa de GABRIEL ANTONIO ROSA requer a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, por ausência de provas, ou por impossibilidade da utilização de provas emprestadas (id. 165976176).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento dos recursos (id. 165976179).

Em juízo de retratação, o juiz da causa manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id. 165976180)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso interposto (id. 170205154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GABRIEL ANTONIO ROSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa de GABRIEL ANTONIO ROSA pugna pela exclusão das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Quanto ao motivo torpe alega que:
“Em que pese as circunstâncias do cometimento crime de homicídio, narradas pelo réu, não foi motivado por vingança, mas por haver uma mágoa e indignação entre o acusado e a vítima, vez que deixou sequelas em seu filho”
.

Quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima, assevera o recorrente que:
“A dinâmica dos fatos demonstrava que a vítima esperava qualquer tipo de investida do réu, pois havia lhe causado prejuízo em feita anterior”
.

Em tese subsidiária, requer o afastamento das qualificadoras, sob a alegação de que as provas emprestadas devem ser anuladas,
“vez que não foram contraditadas neste processo, ainda mais quando é esta a única razão de subsistirem as qualificadoras apontadas na decisão”
.

Na hipótese, Gabriel Antônio Rosa e Andréia Costa Perbelini, foram denunciados pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, pela prática dos seguintes fatos delituosos (id. 165972770, p. 10):

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 27 de outubro de 2006, por volta das 10:00 horas, no interior do estabelecimento comercial denominado "Bar do Geraldo", sito à Rua Joaquim Murtinho, Bairro Cavalhada II, nesta cidade e comarca de Cáceres, o indiciado GABRIEL ANTONIO ROSA, mediante disparos de arma de fogo, atendendo a determinação emanada da codenuncianda ANDREIA COSTA PERBELINI, produziu na vítima Aércio Campos Pinto as lesões descritas no exame necroscópico de fls. 43/46 e mapa topográfico para localização de lesões de fls. 47 que, por sua natureza e sede, foram causa eficiente de sua morte.

Segundo restou apurado, os denunciandos saíram pela cidade à procura da vítima Aércio, tendo localizado a mesma no interior do bar mencionado, instante em que ANDREIA determinou a seu comparsa GABRIEL que o matasse. Ato contínuo, o mesmo saiu do veículo que conduzia e, colhendo a vítima de surpresa, efetuou diversos disparos contra a mesma, matando-a.

Sobressai dos autos que os denunciandos agiram por motivo torpe, vingança, por razões ainda não completamente esclarecidas, mas que estão sendo objeto de IP complementar conforme narrado pela autoridade policial em seu relatório final.

O processo foi desmembrado em relação à corré Andréia Costa Perbelini.

A materialidade do delito narrado na denúncia, a qual encontra-se evidenciada por meio de auto de prisão em flagrante de Márcio Scarpelini Lopes Coca e Andreia Costa Perbelini (id. 165972770, p. 15), boletim de ocorrência (id. 165972770, p. 33), laudo pericial da vítima (id. 165972770, p. 57), pela certidão de óbito (162100229, p. 114) e perícia do local do crime (id. 162100300).

Quanto às qualificadoras, sabe-se que para excluí-las na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação.

Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado adentrar a análise meritória quanto à possibilidade de incidência das referidas qualificadoras, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo para sua manutenção, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Tal posicionamento é pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial.

(...) 2. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que as qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida só podem ser afastadas quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do Tribunal do Júri. De fato, não pode a decisão de pronúncia se antecipar ao julgamento do mérito, razão pela qual deve o juiz, salvo nos casos de manifesta improcedência, manter as qualificadoras, possibilitando ao Conselho de Sentença proferir manifestação acerca do tema. 3. Não sendo possível em juízo de pronúncia adentrar no mérito das qualificadoras, incumbe ao Tribunal do Júri verificar a sua incidência na hipótese dos autos, porquanto estas se mostram controvertidas diante do estágio da ação penal. (...)
(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1077453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014)

Quanto ao motivo torpe, sabe-se que como qualificadora do crime de homicídio, esta deve representar a motivação abjeta, repugnante, além daquela já inerente ao homicídio em si.

Ainda, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“A vingança como motivo é aquela que mais vivamente ofende a moralidade média, o senso ético social comum. É o motivo abjeto, repugnante, indigno. A realidade fática, as características do acontecimento, as peculiaridades relevantes e as condições das pessoas envolvidas é que nortearão o intérprete na acolhida ou na repulsa do gravame.
(REsp 1637001/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Todavia, embora durante o decorrer do processo penal na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri tenha ficado demonstrado indicativos da qualificadora do motivo torpe, a descrição fática constante na denúncia deixou de descrever os motivos ensejadores da referida circunstância qualificadora, o que impede o magistrado reconhecê-la na decisão de pronúncia, sob pena de violação ao princípio da correlação.

Na hipótese, a incidência da qualificadora do motivo torpe foi consignada na denúncia como
“razões ainda não completamente esclarecidas, mas que estão sendo objeto de IP complementar conforme narrado pela autoridade policial em seu relatório final”
, tendo a decisão de pronúncia ultrapassado os limites fáticos descritos na denúncia ao fundamentar sua decisão em uma suposta vingança do acusado por ter a vítima roubado a sua residência e agredido sua esposa.

Cabe salientar que o princípio da congruência ou correlação, no processo penal, refere-se à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites da denúncia ou queixa, a fim de garantir ao acusado clareza e coerência acerca dos fatos a ele imputados. A congruência entre a acusação e a decisão de pronúncia representa uma das mais relevantes garantias do direito de defesa, uma vez que assegura que apenas podem constar da pronúncia os fatos que foram narrados na inicial acusatória, de forma a assegurar a não submissão do acusado ao Conselho de Sentença por fatos não descritos na denúncia.

Assim, patente violação à correlação entre a denúncia e a pronúncia, sobretudo ao princípio constitucional do devido processo penal, devendo-se, desse modo, ser afastada a qualificadora do motivo torpe.

Lado outro, no tocante ao recurso que dificultou a defesa da vítima, embora o recorrente tenha, em seu interrogatório na fase judicial, relatado uma discussão anterior, tendo inclusive a vítima atirado em sua direção, há versão contrária, apresentada pelo Investigador de Polícia Civil Leonardo Leite Fialho em Juízo, no sentido de que
“o acusado teria, supostamente, o réu chegou ao bar onde a vítima estava, desceu do carro e efetuou disparos, sendo que a vítima tentou fugir, mas não conseguiu”
. (sic, id. 165976179).

Ademais, a circunstância de a vítima ter causado mal à sua família em roubo anterior, não exclui a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois a conduta do agente ao supostamente atirar contra a vítima de inopino, impedindo-o de esboçar reação, é que configura a qualificativa.

Por fim, constata-se que os indícios da ocorrência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foram demonstrados pelas provas constantes destes autos, tanto na fase administrativa, quanto sob o crivo do contraditório, mormente pelo interrogatório do recorrente e depoimento do Investigador da Polícia Civil.

Assim, não há falar-se em decisão fundamentada em provas emprestadas, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que pronunciou o recorrente.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito, para afastar a qualificadora do motivo torpe, mantendo-se a pronúncia de GABRIEL ANTÔNIO ROSA, somente pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no artigo 121, §2o. Inciso IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023